Tribunal: TJMT
Processo: 1011397-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI 911/69 – PRAZO PARA PURGAR MORA, CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA – 05 (CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO – PRETENSÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, entendem que o credor adquire a pose plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vende-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início após a citação. Assim, em exegese ao princípio geral de cautela do julgador, égide do art. 297, do CPC, imperioso obstar a remoção do veículo para além dos limites territoriais da Comarca, enquanto não certificado o decurso do prazo fatal assinalado.
2. Recurso manifestamente improcedente.
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de busca e apreensão PJe no 1010674-16.2020.8.11.0041, movida em desfavor de ARNOLD LUYTEN JUNIOR perante a 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT deferiu a liminar requerida na inicial e determinou a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos da parte requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, no prazo de cinco dias, contado do cumprimento da liminar e citação da parte requerida, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.
Em síntese, alega o agravante a possibilidade de alienar, transferir e retirar o veículo da comarca em caso de apreensão do veículo e após transcurso do prazo sem purgação da mora, independente de autorização judicial, não havendo qualquer comando legal que impossibilite o Autor a proceder com a retirada do veículo da comarca. Fala que a decisão agravada está cerceando o exercício pleno da posse por parte do credor, bem ainda a prescindibilidade da citação do réu para decurso do prazo para pagamento do débito visando reaver o bem.
Síntese necessária.
O art. 932, IV, “a” e “b” do novo Código de Processo Civil permite que o relator, a qualquer instante, negue provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal ou em confronto com acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.
É a hipótese dos autos, onde se verifica situação viável de julgamento monocrático do mérito recursal em virtude da jurisprudência dominante deste Colendo Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça trilha no mesmo caminho da decisão recorrida.
Dispõe o art. 3o do Decreto-lei no 911/69, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 10.931/04:
“O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.
§ 1o - Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
§ 2o - No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”
O C. Superior Tribunal de Justiça consolidou o seguinte entendimento no julgamento do REsp 1.418.593/MS, representativo de controvérsia nos termos do art. 543-C do CPC, cujo relator foi o eminente Ministro Luis Felipe Salomão:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial- sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido”. (REsp 1418593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140), Órgão Julgador – SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento 14/05/2014, Data da Publicação/Fonte DJe 27/05/2014).
Como visto, com o advento da Lei 10.931/04, o devedor que pretender a restituição do bem tem o prazo de cinco dias após a execução da liminar para pagar a integralidade da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas).
Nesse sentido:
“AGRAVO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. VALOR DO DÉBITO. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, OU SEJA, DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. POSICIONAMENTO DA CÂMARA REVISTO EM CONSONÂNCIA COM DECISÃO DO C. STJ (ART. 543-C DO CPC). DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE CONTAGEM DO PRAZO PARA PAGAR A DÍVIDA A PARTIR DA JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO DE CITAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. TERMO INICIAL A PARTIR DA DATA DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. VEDAÇÃO DA ALIENAÇÃO DO BEM ATÉ CERTEZA DO JUÍZO DA INOCORRÊNCIA DA EMENDA DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conquanto tenha sufragado posicionamento jurídico diverso, hoje esta C. Câmara adota a solução proclamada pelo C. Superior Tribunal de Justiça em julgado formulado nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil. Portanto, reconhece-se a possibilidade de o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida pendente, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas, a fim de reaver o bem objeto do contrato. Contudo, em razão da exiguidade do prazo, determino a vedação da alienação imediata do bem, o qual será mantido em poder da autora até que o Juízo a quo tenha certeza a respeito da inocorrência da emenda da mora. O prazo de 5 (cinco) dias para purgação da mora inicia-se a partir do cumprimento da liminar de busca e apreensão e não da juntada do respectivo mandado aos autos”. (AI 21806927220148260000 SP 2180692-72.2014.8.26.0000 - Relator(a): Adilson de Araujo - Julgamento: 28/10/2014 - 31a Câmara de Direito Privado)
Dessa forma, tendo em vista que durante o prazo de 05 (cinco) dias previsto no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, o devedor pode pagar a integralidade da dívida e reaver o bem livre de ônus, agiu acertadamente o Magistrado a quo que, utilizando-se do poder geral de cautela, égide do art. 297, do CPC, proibiu a remoção do veículo alienado fiduciariamente da Comarca durante o decurso do aludido prazo.
É esse o entendimento manifestado por este e. Tribunal:
“EMENTA:“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA DE APREENSÃO –– VEDAÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA – IMPEDIMENTO LIMITADO A CINCO DIAS – TERMO NECESSÁRIO PARA PURGAÇÃO DA MORA - § 2o DO ARTIGO 3o DO DL 911/69 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É possível a vedação de retirada do bem, objeto de busca e apreensão liminar, por mora do devedor fiduciário, pelo tempo necessário a purgar a mora, ou seja, até o termo final do prazo do § 2o do art. 3o do DL 911/69. “(TJMT – RAI PJe no 1008909-41.2017.8.11.0000 - Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara De Direito Privado, Julgado em 07/03/2018)
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DE APREENSÃO DO VEÍCULO - VEDAÇÃO DA RETIRADA DO VEÍCULO APREENDIDO DA COMARCA – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DO QUINQUÍDIO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando a limitação imposta para que propriedade e posse plena sejam consolidadas, em favor do credor, deve ser mantido o bem, objeto da busca e apreensão, nos limites da Comarca onde reside o devedor, enquanto durar o prazo para purgar a mora. (TJMT – Rai PJe no 1008184-52.2017.8.11.0000 - Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara De Direito Privado, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI No 911/69 – RETIRADA DO BEM DA COMARCA DENTRO DO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Após o transcurso do prazo de cinco dias previsto no art. 3o, §§1o e 2o, do DL n. 911/69, a propriedade e a posse plena sobre o bem consolidar-se-á ao credor fiduciário, inexistindo, a partir de então, óbice para a remoção do veículo para comarca diversa da qual ocorreu a apreensão, bem como para a sua alienação. (TJMT – RAI PJe no 1003357-95.2017.8.11.0000 - Cleuci Terezinha Chagas Pereira Da Silva, Terceira Câmara De Direito Privado, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017)
Dessa feita, se demonstra prudente a manutenção do veículo na Comarca que ocorrer a apreensão durante o prazo de 05 (cinco) dias a que alude o § 1o, do artigo 3o, do aludido Diploma Legal, a fim de salvaguardar a efetividade do processo.
Neste contexto, ultrapassado o aludido prazo sem o pagamento da integralidade do débito pelo devedor, ora agravado, consolida-se a propriedade e posse plena do bem em favor do credor fiduciário, inexistindo, a partir de então, óbice para a remoção do veículo para Comarca diversa da qual ocorreu a apreensão, bem como para a sua alienação.
De se ressalvar, contudo, que a jurisprudência deste Tribunal possui entendimento no sentido de admitir que o prazo de cinco dias para purgação da mora se inicia após a citação, momento em que o devedor toma ciência inequívoca da ação.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5(CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, entendem que o credor adquire a pose plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vende-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início após a citação.” (N.U 1013607-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)
“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, entendem que o credor adquire a posse plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vendê-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início depois da citação.” (N.U 1014095-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DEFERIDA - VEDAÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA PELO PRAZO DE 5 DIAS, CONTADOS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR E CITAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, § 2o, DO DECRETO-LEI No 911/69 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/64, decorridos 5 dias da execução da liminar de busca e apreensão , sem o pagamento da integralidade do débito pelo devedor, consolidam-se a propriedade e a posse plena em favor do credor fiduciário, que está autorizado a remoção e a venda do bem para satisfazer seu crédito.” (N.U 1017631-93.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)
Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, IV, “b” do novo Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.
Em tempo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode gerar a multa prevista no art. 1021, §4o, do CPC e em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 3o do art. 1026 do CPC.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =